Tribunal: CARF
Processo: 18220.720061/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S3-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.720061/2020-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.476 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ADUBOS SUDOESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Auto de Infração Multa Isolada por Compensação Não-
Homologada, de acordo com o Despacho Decisório constante do processo
10120.900591/2016-80 que homologou em parte a compensação declarada (Dcomp),
o que ensejou a aplicação de multa prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL: §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, com alterações posteriores.
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.720061/2020-10
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.476 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.720061/2020-10

legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 180.855,45. Valor da Multa =
Base de cálculo X Percentual da Multa (50%). Valor da Multa por compensação não
homologada (Código 3148) = R$ 90.427,73.
Irresignada com a decisão proferida pela autoridade a quo, a interessada oferece
Impugnação nos seguintes termos, em síntese: (1) A cobrança da multa isolada faz
violação a diversos dispositivos e princípios jurídicos presentes na Constituição
Federal: o direito de petição; princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
princípio do não-confisco, contraditório e ampla defesa; (2) O Fisco deve aguardar o
encerramento da discussão, para lançar a multa isolada, apenas se e quando houver
decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 julgou a
impugnação do Contribuinte negando provimento ao recurso.
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
insubsistência da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,, decorrente de compensações
consideradas não homologadas constante do processo no 10120900591/2016-80. As
compensações foram consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de crédito
disponível no DARF indicado.
A Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do § 17o do art.
74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes aplicados à Recorrente configura
ainda lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da CF/88, vez que
estabelece penalidade em razão de mero indeferimento de reconhecimento de direito, no caso,
pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que
normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar que esta tese está sendo
atualmente discutida pelo STF através do Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.476 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.720061/2020-10

A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser
aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo
pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 69
DF CARF MF
Original